Tribunal: TJES
Processo: 5000008-51.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-51.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO MINAS SHOPPING
RECORRIDO: VERA LUCIA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Condomínio Minas Shopping em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de responsabilidade civil c/c danos materiais e morais c/c pedido liminar”, ajuizada por Vera Lúcia da Silva.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que sofreu queda em escada rolante dentro do estabelecimento comercial da requerida Lojas Renner S.A., localizada dentro do shopping da requerida Condomínio Minas Shopping, ora recorrente. Ocorre que, diante do acidente, provocado por falha na própria escada rolante, teve lesões pelo corpo, sendo encaminhada ao hospital onde teve que arcar com despesas médicas que não foram ressarcidas pelas requeridas.

De acordo com o juízo a quo, demonstrada a responsabilidade das requeridas, dentre elas a recorrente, no fato que originou as lesões comprovadas pela autora, ora recorrida, tem-se o dever de indenizar a consumidora pelos danos causados. Nesse sentido, julgou a demanda parcialmente procedente para condenar as requeridas a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da autora; e R$ 1.525,26 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais em favor da recorrida.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da sua ilegitimidade passiva e pela ausência da sua responsabilidade civil por conta de o ocorrido ser fato exclusivo de terceiro e por não ter praticado qualquer ato ilícito. Ademais, alega a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Inicialmente, segundo a moderna Teoria da Asserção (prospettazione), a verificação das condições da ação deve dar-se em juízo hipotético, conforme as afirmações da parte autora em sua petição inicial, pois seu cotejo com as provas existentes nos autos somente poderia conduzir a uma decisão de mérito. Dessa forma, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou.

Fredie Didier Jr. afirma que “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 15ª ed., p. 234).

Acerca do assunto em voga, Alexandre Freitas Câmara leciona que “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação”. (Lições de Direito Processual Civil, ª ed., vol. 1, p. 127).

Portanto, na análise das condições da ação, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”. (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas de Processo Civil, 3ª ed., p. 212).

A partir do momento em que o demandante afirma, na exordial, que sofreu acidente de consumo nas dependências da recorrente, mesmo que em loja locada por empresa diversa, a discussão ganha contornos de mérito.

Pelo exposto, reconheço a legitimidade passiva da recorrente para responder a presente ação.

No mérito, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que restaram demonstradas as lesões suportadas pela recorrida dentro do estabelecimento da requerida Loja Renner S.A., que por sua vez está localizada nas dependências da recorrente, por conta de falha no sistema da escada rolante, uma vez que a escada e o corrimão iam a direções opostas, não tendo as demandadas comprovado qualquer fato extintivo modificativo ou impeditivo do direito autoral. Da mesma forma, restou comprovada a negligência das demandadas quanto ao ressarcimento/pagamento dos valores pertinentes aos gastos médicos oriundos do evento.

Demonstrada a falha na prestação de serviço, mais especificamente quanto ao dever de segurança do consumidor, como bem salientado pelo magistrado a quo, a relação entre a administração do shopping e as lojas conveniadas evidencia prática comercial, de forma que não há como afastar a verificação do conceito de consumidor descrito no art. 3º, do CDC, e a caracterização da responsabilidade solidária. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING POR EVENTO OCORRIDO DENTRO DE LOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PICADA DE ESCORPIÃO EM INTERIOR DE CINEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL DEMONSTRADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 1º recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, bem como da responsabilidade do 1º recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido conduzem ao mérito, que será oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Todos que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor (parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, CDC). 4. Caracterizada a responsabilidade objetiva dos recorrentes, não há necessidade de se demonstrar a culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, bastando que sejam demonstrados a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (Art. 14, do CDC). Ora, as fotos juntadas aos autos são suficientes para comprovar o fato descrito nos autos, visto que mostram o pé do recorrido com a marca da picada de escorpião, bem como o animal peçonhento recolhido. O sapato do recorrido era aberto, de sorte que não inviabilizava a ocorrência da picada. O fato de o recorrido ter levado consigo guardanapos de papel não permite inferir que a situação narrada tenha sido forjada. Não há nada nos autos que sustente a tese de que as fotos teriam sofrido montagens. Dessa forma, comprovada a ocorrência do fato, caracterizada está a falha na prestação de serviço por parte dos recorrentes, que não forneceram ao consumidor a segurança que legitimamente se espera. Os danos sofridos pelo recorrido também foram comprovados, restando claro o nexo causal entre esses e o fato. Dessa forma, a responsabilidade dos recorridos, de natureza objetiva, restou devidamente configurada. 5. O recorrido deixou de usufruir da sessão de cinema pela qual pagou, restando evidente o dano material a ser ressarcido. 6. O recorrido teve sua integridade física violada, o que atingiu seus direitos de personalidade, notadamente seus direitos à saúde e à paz de espírito. Assim, cabível a indenização pelo dano moral sofrido. 7. O valor indenizatório é adequado, tendo em vista que não é irrisório, que levou em conta a situação financeira dos recorrentes e do recorrido, bem como a extensão do dano, não sendo capaz de ensejar o enriquecimento sem causa. Diante disso, cabível sua manutenção. 8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDF; ACJ 07031.60-29.2019.8.07.0010; Ac. 122.2589; Primeira Turma Recursal; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 13/12/2019; Publ. PJe 21/01/2020)

Quanto ao dano moral, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, tenho que este restou demonstrado pela consumidora por todo desgaste suportado com o acidente, ainda mais no período de véspera de natal, o que não pode ser tido como mero aborrecimento do cotidiano.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 5.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.